Tribunal: TJDFT
Processo: 0724722-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DA CONTA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE.
1. O art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. É admissível, contudo, a relativização da regra de impenhorabilidade em casos de desvirtuamento da conta poupança.
2. No caso dos autos, a existência de elementos hábeis a demonstrar que a conta poupança de titularidade do executado é utilizada como conta corrente afasta a regra da impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.